Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inciso X do artigo 19 da Portaria n.o 127/2024 do INAS/DF dispõe que o prazo de autorização para procedimentos de alta complexidade é de até 21 dias úteis.
2. Na hipótese, a autora solicitou, em 12/2/2025, autorização para a realização de cirurgia de histerectomia total ampliada laparoscópica com linfadenectomia pélvica em razão de ter sido diagnosticada com adenocarcinoma endocervical in situ em 30/1/2025. A internação foi autorizada em 25/2/2025, contudo a solicitação de materiais especiais – OPME foi aprovada apenas em 11/4/2025 (ID 75136911).
3. A demora prolongada para a autorização de cirurgia oncológica – aprovada 42 dias úteis após o pedido de autorização e efetivada somente após o ajuizamento de ação judicial -, por certo, agravou a situação de aflição e de angústia da paciente, prolongando o sofrimento de quem necessita do procedimento cuja cobertura é obrigatória, nos termos da jurisprudência. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.683.872/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 22/10/2024.
4. Ante as particularidades do caso concreto e os critérios que orientam a fixação da compensação por danos morais, mostra-se adequado o valor de R$ 3.000 fixado na sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
6. Recorrente condenado a pagar honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% da condenação.